Tribunal: TJSP
Processo: 1043248-29.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Preliminar - Nulidade do julgamento virtual - Afastamento - CNJ que já decidiu pela plena possiblidade jurídica de os Tribunais brasileiros realizarem sessões de julgamentos virtuais, desde que adotem cautelas regulamentares de seus procedimentos eletrônicos - Art. 1o da Resolução no 549/2011, com nova redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do C. Órgão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Preliminar - Nulidade do julgamento virtual - Afastamento - CNJ que já decidiu pela plena possiblidade jurídica de os Tribunais brasileiros realizarem sessões de julgamentos virtuais, desde que adotem cautelas regulamentares de seus procedimentos eletrônicos - Art. 1o da Resolução no 549/2011, com nova redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do C. Órgão Especial deste Tribunal, que foi estritamente observado - Parte devidamente intimada para manifestar oposição ao julgamento virtual, através de advogado constituído nos autos, garantindo a ampla defesa no julgamento - Inércia - Julgamento válido - Ausência de cerceamento de defesa - Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material - Indevida natureza infringente do recurso - Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material - Hipótese, porém, inexistente - Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000895450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043248-29.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HERCULES GOMES DE MENDONÇA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043248-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7099 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1043248-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: HERCULES GOMES DE MENDONÇA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: LEANDRO DE PAULA MARTINS CONSTANT
VOTO No 7099

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Preliminar -
Nulidade do julgamento virtual - Afastamento - CNJ
que já decidiu pela plena possiblidade jurídica de os
Tribunais
brasileiros
realizarem
sessões
de
julgamentos virtuais, desde que adotem cautelas
regulamentares de seus procedimentos eletrônicos -
Art. 1o da Resolução no 549/2011, com nova redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do
C. Órgão Especial deste Tribunal, que foi
estritamente
observado
-
Parte
devidamente
intimada para manifestar oposição ao julgamento
virtual, através de advogado constituído nos autos,
garantindo a ampla defesa no julgamento - Inércia -
Julgamento válido - Ausência de cerceamento de
defesa - Inocorrência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material - Indevida natureza
infringente do recurso - Efeito modificativo que
somente se admite no caso de erro material -
Hipótese, porém, inexistente - Pretensão não
amparada pelo disposto no art. 1.022, do Código de
Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.
São
embargos
de
declaração
opostos
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043248-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7099 3/7
embargante Hércules Gomes de Mendonça, ao V. Acórdão de fls. 819/828,
que nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada em face
do Banco do Brasil S/A, ora embargado, julgou prejudicado o recurso de
apelação do autor ora embargante, pronunciando a prescrição da ação.
Alega o embargante, nulidade do V. Acórdão de fls.
819/828, por incorrer em contradição e erro material, porquanto não houve
intimação das partes para se manifestarem sobre a oposição ao julgamento
virtual, impossibilitando desta forma o interesse do embargante de
acompanhar o julgamento presencial, realizar sustentação oral, expondo as
razões de seu inconformismo manifestado na apelação, além da possibilidade
de apresentar memoriais, o que causou-lhe cerceamento de defesa. Não
bastasse, sustenta também, que o V. Acórdão incorreu em nulidade, porque
decidiu a matéria contrariamente à jurisprudência do C. STJ, no julgamento
do AgInt no REsp no 1.804.667/DF. Requereu, pois, o conhecimento e
acolhimento dos embargos opostos, com efeitos infringentes, para o fim de
anular o V. Acórdão de fls. 819/828, com a inclusão em pauta para
sustentação oral, mormente diante de matéria divergente entre a Câmara
Julgadora e Turma do C. Superior Tribunal de Justiça.
Embargos tempestivos e dispensados de preparo.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, não se verifica no V. Acórdão embargado
as contradições ou erro material, apontados pelo embargante, e, nem
tampouco nulidade no processamento do recurso ou forma como se deu seu
julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043248-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7099 4/7
O julgamento virtual do recurso de apelação
interposto pelo embargante, foi realizado observando estritamente o contido
no art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal.
No caso, em concreto, as cautelas recomendadas
pelo Conselho Nacional de Justiça e previstas no art. 1o da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do
C. Órgão Especial deste Tribunal, foram regularmente observadas, não
havendo que se falar em ocorrência de óbice a eventual direito de
manifestação do embargante, sobre seu interesse ou não de acompanhar o
julgamento presencial e/ou, realizar sustentação oral, ou ainda apresentar
memoriais, este último aliás, sequer previsto em lei para processos na
Segunda Instância, tratando-se de mera prática forense.
Fato é que quando da distribuição do recurso de
apelação, nesta Segunda Instância, o embargante foi regularmente intimado
pelo DJe (Disponibilização: quarta-feira, 2 de outubro de 2019 - Diário da Justiça
Eletrônico - Caderno Judicial - 2a Instância São Paulo, Ano XIII - Edição 2904- pág.
1151) para se manifestar acerca de eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do C. Órgão Especial deste Tribunal,
através de seu Advogado constituído nos autos, Dr. Álvaro Guilherme
Serodio Lopes - OAB: 76.847/SP (Instrumento de mandato de fls. 18), e no
prazo de cinco dias úteis, contados da distribuição dos autos à relatora
sorteada, permaneceu inerte, sem manifestar qualquer oposição.
Assim, a publicação incerta no DJe:
1043248-29.2019.8.26.0100 ; Processo Digital. Petições para juntada devem ser
apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7o da Res.
551/2011; Apelação Cível; 28a Câmara de Direito Privado; BERENICE MARCONDES
CESAR; Foro Central Cível; 16a Vara Cível; Procedimento Comum Cível;
1043248-29.2019.8.26.0100; Previdência privada; Apelante: Hercules Gomes de
Mendonça; Advogado: Alvaro Guilherme Serodio Lopes (OAB: 76847/SP); Apelado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043248-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7099 5/7
Banco do Brasil S/A; Advogado: Luiz Antonio de Paula (OAB: 113434/SP); Advogada:
Marise Beraldes Silva Dias Arroyo (OAB: 58976/ SP); Ficam as partes intimadas para
manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017,
ambas do Órgão Especial deste Tribunal.1
Nos termos do § 2o da Resolução no 772/2017,
somente não será objeto de julgamento virtual, o processo com pedido da
parte de encaminhamento ao julgamento presencial, o que no caso, não se
verificou, de sorte que se procedeu regularmente ao julgamento virtual.
Bom se anotar ainda, que não há qualquer
inconstitucionalidade quanto a realização de julgamentos virtuais. Veja que,
em caso análogo, em razão da Consulta no 0001473-60.2014.2.00.0000,
formulada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
quanto à possibilidade jurídica de se realizar sessões de julgamento virtual, o
Conselho Nacional de Justiça decidiu pela plena possibilidade jurídica de os
Tribunais Brasileiros realizarem sessões de julgamento por meio de
julgamento virtual colegiado, desde que adotem cautelas Regulamentares de
seus
procedimentos
eletrônicos,
conferindo
aos
advogados
prévia
oportunidade para se oporem ao julgamento virtual.
E, nesse sentido, está a Resolução no 549/2011, com
as modificações introduzidas pela Resolução no 772/2017, ambas do C. Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já considerou as inovações
trazidas pelo Novo Código de Processo Civil de 2015.
Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu:
*RECURSO - Embargos de declaração - Pretensão de nulidade do
julgamento virtual - Parte devidamente intimada para manifestar
oposição contra o julgamento na forma virtual - Inércia -
Possibilidade de afastamento dessa forma de julgamento mediante
mera
oposição,
sem
necessidade
de
motivação
-
Silêncio
interpretado como anuência - Julgamento que garante ampla defesa
- Desnecessidade de expressa permissão para julgamento virtual -
Ausência
de
prejuízo
-
Julgamento
válido
-
Embargos
1 https://dje.tjsp.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDiario=2904&cdCaderno=11&nuSeqpagina=1151

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043248-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7099 6/7
rejeitados.* (TJSP;
Embargos
de
Declaração
2124111-37.2014.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2014; Data de Registro:
04/12/2014)
Assim, nada se modifica no V. Acórdão em razão
da forma em que o julgamento foi realizado, pois o silêncio do embargante
quanto à oposição ao julgamento virtual é interpretado como anuência ao ato,
que efetivamente não trouxe qualquer prejuízo à parte.
De resto, é evidente que o embargante busca a
rediscussão da matéria, com efeito manifestamente modificativo, o que se
mostra inadmissível, visto que a providência infringente não está amparada
pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As questões deduzidas nos autos, bem como os
fundamentos destacados pelo embargante, não se identificam com a matéria
abordada no AgInt no REsp no 1.804.667/DF pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, porquanto aqui não se discute revisão do benefício concedido e
pago pela PREVI, mas sim a implementação de uma nova complementação
de aposentadoria a ser paga pelo ex empregador do embargante, como
exaustivamente já se expôs na fundamentação do V. Acórdão embargado, que
pronunciou a prescrição da ação.
Não há, pois, contradição ou erro material a serem
aqui sanados, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.
Por fim anoto, a contradição ou omissão que
autoriza a interposição de embargos de declaração é aquela existente no
próprio julgado, e não entre o julgado e o entendimento da parte, como
pretende o embargante (STJ-4a T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros, 43aed., Ed. Saraiva, p.698).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1043248-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 7099 7/7
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
Os embargos declaratórios não têm por finalidade
revisar ou anular as decisões judiciais (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Ed. Revista dos Tribunais, p. 548).
Nessa diretriz, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões
que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo
Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do
acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um
pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador
que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração quando
existentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargos (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de uma
específica função jurídico-processual, a ser utilizado sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, REX
173.459-DF- Rel. Min. Celso de Mello RTJ 175/315).
Destarte, verifica-se dos autos que a matéria sub
examine foi devidamente apreciada no V. Acórdão, ora embargado, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou eventual erro material a ser
sanado através dos presentes embargos, anotando-se que se o embargante
discorda da motivação do V. Acórdão, deverá valer-se da via recursal
adequada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração opostos.

SERGIO ALFIERI

Relator